Tribunal: TJSP
Processo: 1006586-97.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OFERTA – IMPROCEDÊNCIA – PROGRAMA "UNIESP PAGA" – CRITÉRIO DE "EXCELÊNCIA ACADÊMICA" QUE NÃO FOI CUMPRIDO PELA AUTORA CONFORME RESTOU DEMONSTRADO PELA SUA AVALIAÇÃO ENADE E PELO SEU HISTÓRICO ESCOLAR – SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006586-
97.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
AMANDA ONO REGA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP
S/A e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006586-97.2017.8.26.0565 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1006586-97.2017.8.26.0565
APELANTE(S): Amanda Ono Rega Cunha
APELADO(A)(S): Uniesp S/A, Banco do Brasil S/A
COMARCA: São Caetano do Sul 5a Vara Cível
Voto n.o 35001
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS AÇÃO
DE CUMPRIMENTO DE OFERTA IMPROCEDÊNCIA
PROGRAMA "UNIESP PAGA"
CRITÉRIO DE
“EXCELÊNCIA
ACADÊMICA”
QUE
NÃO
FOI
CUMPRIDO PELA AUTORA CONFORME RESTOU
DEMONSTRADO PELA SUA AVALIAÇÃO ENADE E
PELO SEU HISTÓRICO ESCOLAR
SENTENÇA
MANTIDA.
Apelação improvida.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 537/541, que
julgou improcedente a ação de cumprimento de oferta.
Sustenta a apelante que no ano de 2012 recebeu um folheto da
instituição requerida no qual constava que ela assumiria as parcelas do novo FIES,
sendo que o aluno nada pagaria; que foi coagida a assinar um “contrato em branco”,
em evidente má-fé; que era exigida a “excelência acadêmica”, com notas de avalição
não inferiores a 9,0; que a apelante foi vítima de fraude; que a nota do ENADE não
pode ser considerada, pois não avalia o desempenho do aluno, e sim a qualidade da
instituição; que a recorrente cumpriu com todas as exigências previstas na cláusula
3.2 do contrato de garantia de pagamento de prestações do FIES; que a nota ENADE
da apelante foi de 37,8, próxima à média de avaliação da faculdade, de 40,6; que
deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006586-97.2017.8.26.0565 -Voto no
3
consumo entre as partes; que restou comprovada a propaganda enganosa veiculada
pela instituição ré, tanto que firmou esta TAC Termo de Ajustamento de Conduta,
com o Ministério Público; que os débitos cobrados pelo Banco réu são inexigíveis.
Requer a reforma da sentença.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 572/581).
É o relatório.
Constou da sentença:
“Denota-se que não prosperam as pretensões iniciais. Primeiro, porque
não houve propaganda enganosa, tampouco mudança posterior de
regramento promovida ao bel prazer pela requerida. Há nos autos
demonstração de que a readequação dos termos contratuais foi fruto de
Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do
Estado de São Paulo (fls. 444/464). Por conta disso, não se vislumbra agir
indevido ou ilegal praticado pela instituição requerida, sendo, portanto,
perfeitamente exigíveis as contrapartidas estipuladas para o alcance do
benefício de pagamento integral do FIES, ou seja, a excelência acadêmica
e a realização de trabalhos sociais (cláusulas 3.1 e 3.2 fls. 41/42). Isso
porque, não há qualquer abusividade em se exigir excelência no
rendimento escolar dos alunos beneficiados pelo contrato, desde que os
parâmetros de tal requisito sejam informados de forma clara e objetiva,
respeitando os princípios vigentes no Código de Defesa do Consumidor,
como o dever de informação clara e objetiva acerca dos serviços
contratados (art. 6o, III, CDC) e a boa-fé e equilíbrio contratual (art. 51,
IV, CDC). E por Excelência deve ser entendido aquilo que "apresenta
qualidade de excelente, superioridade em qualidade, no mais alto grau",
segundo o Dicionário MICHAELIS. Ocorre que a autora deixou de
cumprir tal requisito, pois conforme demostra o seu histórico escolar (fls.
395/397), obteve médias abaixo de 7,0 (sete) ao longo da formação
acadêmica. Embora suficientes para a aprovação final no curso, tais
notas não se enquadram no conceito de excelência no rendimento escolar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006586-97.2017.8.26.0565 -Voto no
4
Aliás, a esse respeito assim foi recentemente decidido no Egrégio Tribunal
de
Justiça
de
São
Paulo:
-
"PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com pedido de indenização por danos materiais e morais. Adesão ao
programa
FIESUNIESP
PAGA.
Promessa
de
pagamento
do
financiamento estudantil pela instituição de ensino, desde que cumpridos
os deveres previstos no Contrato de Garantia. Autora que deixou de
cumprir com referidos deveres. Propaganda enganosa não comprovada.
Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba
honorária" (TJSP; Apelação no 1013795-46.2015.8.26.0482, Rel. Gilberto
dos Santos, 11a Câmara de Direito Privado, julgada em 06.07.2017 e
registrada em 07.07.2017). Destarte, pela simples aplicação do disposto no
artigo 476, do Código Civil vigente, facilmente se vê que a requerente por
comprovado
descumprimento
dos
deveres
contratuais
livremente
assumidos - não tem o direito de exigir da requerida o adimplemento da
obrigação que lhe competia, ou seja, o pagamento integral do FIES. De
igual modo, pela inexistência de agir ilícito por parte dos correqueridos,
também não há falar-se no dever de indenizar, tampouco na ocorrência de
danos materiais ou morais que tenham sido causados por culpa daqueles.
Por todas essas razões, é de rigor e inquestionável, a total improcedência
dos pedidos iniciais. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
presente ação ajuizada por AMANDA ONO REGA CUNHA contra
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e BANCO DO BRASIL S/A.
e, por conseguinte, revogo a tutela inicialmente antecipada (fls. 70/71). Os
efeitos dessa revogação operam-se desde logo, sendo irrelevante para
tanto o recebimento de eventual apelação em seu duplo efeito (nesse
sentido: STJ; 4a Turma, REsp. 145.676, Rel. Min. Barros Monteiro, j.
21.6.2005, julgaram prejudicado o recurso, v.u., DJU 19.09.2005, pág.
327, JTJ 260/416). Arcará a requerente, com o pagamento das custas e
das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Contudo, por ser a
requerente beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita (fls. 70),
observe-se o disposto no artigo 12, da Lei no 1.060/50.”
Correta se afigura a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006586-97.2017.8.26.0565 -Voto no
5
A instituição educacional requerida alegou que a aluna não cumpriu
com todos os requisitos exigidos para o implemento das condições previstas na
cláusula 3.2 do 'contrato de garantia de pagamento de prestações do FIES'.
Na avaliação do ENADE, a aluna obteve nota final 37,8, sendo que a
nota máxima alcançada por alunos da instituição foi de 62,1 (fls. 397), o que
demonstra que não alcançou “excelência” nesse quesito.
Verificando-se o histórico escolar da apelante, constata-se que ela
obteve notas mínimas em várias matérias, as quais decorreram de avaliações
realizadas em segunda prova, quando obteve nota mínima de aprovação. Ainda que
não se exija que o aluno obtenha notas 9,0 ou 10,0 em todas as disciplinas para o
alcance de “excelência acadêmica”, ou seja, de alto rendimento escolar, espera-se que
não seja reprovado ou que seja submetido a “exame” para obtenção de nota mínima
de aprovação para fins de alcançar a referida excelência. A apelante obteve nota
mínima 5,0 em cinco disciplinas e notas abaixo de 7,0 em três, obtendo avaliações
superiores nas demais. Não se pode constatar, pois, a “excelência acadêmica”, em
termos de alto rendimento escolar.
Confira-se a jurisprudência desta Câmara:
“Prestação de serviço educacional. Propositura destinada a obrigar
instituição de ensino a quitar financiamento do FIES, a devolver os
valores dispendidos pela aluna e a indenizá-la. Autora que não
cumpriu as condições anunciadas no contrato. Exigências que são
usuais, não abusivas e compreensíveis. Descabimento, nesse
contexto, do direito de obter a quitação do financiamento e a
indenização. Ação
improcedente.
Recurso provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1028178-85.2019.8.26.0224; Relator (a): Arantes
Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2020; Data de
Registro: 28/08/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006586-97.2017.8.26.0565 -Voto no
6
“Apelação. Prestação de serviços educacionais. Obrigação de fazer.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral desnecessária ao
desate da questão. Julgamento antecipado autorizado. Pagamento
de dívida. Informação adequada no momento da contratação.
Excelência acadêmica e comprovação de prestação de serviços
voluntários. Autora que não comprovou atendimento a esses
requisitos necessários para obter os benefícios do programa "Uniesp
Paga". Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJSP; Apelação
Cível 1010732-97.2017.8.26.0302; Relator (a): Walter Exner; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019).
Nesse sentido, está correta a decisão, devendo ser mantida a
improcedência da demanda.
Atento à previsão do artigo 85, §11, do C.P.C., os honorários
advocatícios de sucumbência são majorados para 11% sobre o valor da causa,
observado o disposto no artigo 98, §3o, do C.P.C.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator